Tribunal: STF
Processo: AI 854151
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE A CONSTITUIÇÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES FIRMADAS NO AI 791.292 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.